Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-66.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ANTONIO CEZAR CASTELLO BRANCO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em desfavor de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo, o que não consta nos autos. Desta feita, faculto ao apelante suprir a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, consoante os artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601